Tribunal: TJES
Processo: 0005297-49.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005297-49.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAGNO VEDOVI MOREIRA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005297-49.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAGNO VEDOVI MOREIRA
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA - ES33458

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO ART. 171, “CAPUT” DO CP – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005297-49.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAGNO VEDOVI MOREIRA
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA - ES33458

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]

Segundo consta no inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 08 de outubro de 2019, por volta das 13h20min, no Posto Rio Marinho, localizado na Rua Guanara, Rio Marinho, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, mediante meio fraudulento, conforme se verifica no Boletim Unificado de f Is. 05106. Depreende-se dos autos que o denunciado, imbuído com o propósito de obter vantagem ilícita em prejuízo de terceiro, se dirigiu ao posto supramencionado onde pediu para que o frentista abastecesse R$10,00 (dez reais) no seu veículo VW Parati 16V branca de placa MTH-6155, entretanto, antes de efetuar o pagamento se evadiu do local. Sendo que, novamente, no dia 1011012019, o ora denunciado retornou ao mesmo posto e pediu para que completassem o tanque do veículo, cujo valor ficou em R$198,00 (cento e noventa e oito reais), entretanto, ao fim do abastecimento, informou ao frentista que havia esquecido a carteira em casa e que retornaria para pagar, o que, até a mencionada data, ainda não havia sido cumprido demonstrando que possuia o dolo de obter esta vantagem indevida, em prejuízo alheio. Portanto, a autoria e a materialidade dos delitos restaram demonstradas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, bem como pelo conjunto probatório acostado aos autos.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o acusado MAGNO VEDOVI MOREIRA teve sua conduta desclassificada do art. 171 do CP para o crime do art. 345 do CP, tendo o magistrado de primeira instância em seguida, declarado extinta a punibilidade pela prescrição.

O Ministério Público, em suas razões, requer a condenação do acusado MAGNO VEDOVI MOREIRA pela prática do crime previsto no art. 171, “caput” do CP (duas vezes), na forma do art. 71 do CP.

Ao me debruçar sobre os autos, entendo desprovido de razão o pleito ministerial.

Isso porque, conforme asseverado nos autos, o acusado efetivamente abasteceu seu veículo no posto Rio Marinho, não tendo efetuado o pagamento, uma vez que possuía créditos trabalhistas no local, oriundos do período em que ali trabalhou como frentista.

Nessa vertente, ao contrário do que sustenta o
Parquet
, inexiste nos autos provas de que o réu teria se utilizado de fraude, para enganar a vítima.

Muito pelo contrário. Havia um contrato de trabalho, que gerou uma dívida trabalhista do Posto Rio Marinho em favor do réu Magno.

Desse modo, acreditou Magno que estaria atuando no exercício de suas razões, motivo pelo qual, agiu de modo acertado o magistrado de primeira instância, ao desclassificar a conduta do réu para o crime previsto no art. 345 do CP, e consequentemente declarar extinta a punibilidade pela prescrição.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.